Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-92.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
*Indenização – Gratuidade de justiça conferida a requerida – Os irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear indenização pela morte do outro irmão, de forma independente dos pais e demais familiares – Dano moral por ricochete configurado – Dever de indenizar inafastável – Quantum indenizatório bem fixado em R$ 50.000,00 para cada autor – Diminuição que não se mostra possível –

Ementa:
*Indenização – Gratuidade de justiça conferida a requerida – Os irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear indenização pela morte do outro irmão, de forma independente dos pais e demais familiares – Dano moral por ricochete configurado – Dever de indenizar inafastável – Quantum indenizatório bem fixado em R$ 50.000,00 para cada autor – Diminuição que não se mostra possível – Correção monetária do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso - Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*